Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742354-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA ROGÉRIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PACIENTE: JOSÉ DA LAPA PAES LANDIM AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RENATA ROGÉRIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, advogada constituída, com OAB/DF no 75.764, em favor de JOSÉ DA LAPA PAES LANDIM, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a medida é necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A peça informa que o paciente está preso no CDP de Brasília/DF. Relata ainda que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que o paciente possui residência fixa, família constituída e viveu por 25 anos sem cometer novos delitos, demonstrando comportamento social adequado. Ressalta ainda que o paciente, atualmente com 62 anos, enfrenta sérios problemas de saúde, como desvio de coluna e dores intensas, sem receber tratamento médico adequado no sistema prisional. Relatado o essencial, decido. Pelo que se depreende da inicial, percebe-se que o provimento buscado se refere a revogação da prisão preventiva decretada em outra unidade da federação, no caso, no Estado da Bahia, emergindo daí a incompetência deste Tribunal de Justiça para examiná-lo. Oportuno lembrar que, conforme Guilherme de Souza Nucci preleciona, o limite da competência é fixado por regras constitucionais e legais (...) Portanto, o primeiro critério a ser verificado é o territorial, buscando-se o lugar onde se dá a coação. Em seguida, analisa-se a qualidade da autoridade coatora, checando-se se possui foro privilegiado. Como exemplos: a) se alguém é detido para averiguação por delegado da Comarca X, deve ser impetrado habeas corpus ao magistrado da Vara Criminal competente da Comarca X. Havendo mais de um, distribui-se o pedido. Se já houver investigação ou processo em andamento, cabe a distribuição por prevenção ao juiz que fiscaliza o feito, competente para analisar o abuso ocorrido – até porque ele poderia conceder a ordem de ofício; b) se um indivíduo é detido por ordem de juiz da Comarca X, conforme o crime imputado ao paciente, elege-se o tribunal competente (Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, conforme seja o delito da alçada estadual ou federal (in Código de Processo Penal Comentado – 12a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 1144). Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar Habeas Corpus atinente a decisões oriundas de outra unidade federativa. Assim, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de outubro de 2025 12:49:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora